Tribunal: TJBA
Processo: 8040746-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040746-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARILUZIA OLIVEIRA REIS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ESPECÍFICA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença em razão da afetação do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A agravante ajuizou execução individual de Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, visando a implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo possui caráter genérico a justificar a suspensão do processo com base no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se é necessária liquidação prévia para o cumprimento do julgado que determinou a incorporação da GEAC em percentual específico sobre o vencimento básico dos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça visa definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 5. O objeto do cumprimento de sentença refere-se à obrigação de implementar a incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas do Magistério Público Estadual da Bahia com direito à paridade vencimental a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual correspondente a 31,18% sobre o vencimento básico. 6. O título em execução e a prestação que constitui o objeto da pretensão executória, consistente na obrigação de fazer relativa à implementação do pagamento da verba no percentual estabelecido no título, não são dotados de abstração capaz de condicionar a viabilidade da execução forçada a um procedimento prévio de liquidação. 7. A verificação do pertencimento à categoria e da condição necessária ao aproveitamento do título pode ser realizada no próprio processo de cumprimento, sem necessidade de liquidação prévia. 8. A condenação que se pretende efetivar foi específica, e não genérica, estabelecendo percentual determinado sobre base de cálculo definida, dirigida a categoria identificada de beneficiários que preencham requisito objetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.